Tribunal: TJES
Processo: 5013868-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013868-85.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RECORRIDO: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VÍCIO DO PRODUTO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que contratou empresas para instalação de sistema de energia solar. Alegada falha na geração de energia devido a defeito no inversor e demora na substituição do equipamento, o que gerou elevação indevida nos custos de energia elétrica.

2.Sentença de parcial procedência para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos morais (R$5.000,00) e materiais (R$1.834,29). Recursos inominado interpostos pelas rés, com alegações de ausência de responsabilidade e pedido subsidiário de redução do valor do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os fornecedores pelo defeito e pela demora na substituição do equipamento fotovoltaico; e (ii) saber se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A autora é consumidora final e as rés integram a cadeia de fornecimento.

5.O defeito do produto e a demora na substituição foram admitidos pelas próprias rés. A prestação inadequada do serviço ofende os arts. 14 e 18 do CDC.

6.Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores é solidária. Inexistência de prova de exclusão de responsabilidade de qualquer das rés.
7.O dano moral está configurado, diante da frustração contratual e dos prejuízos gerados à consumidora adimplente. O valor arbitrado é proporcional e razoável.
8.Os danos materiais foram demonstrados e não impugnados especificamente. Correta a condenação ao ressarcimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios e falhas na prestação do serviço. 2. A demora injustificada na substituição de equipamento essencial ao funcionamento de sistema fotovoltaico, com ônus financeiro indevido à parte consumidora, caracteriza dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013868-85.2024.8.08.0012

RECORRENTES: SOLFACIL e OMEGA ENERGIA SOLAR

RECORRIDA:IRANI LEITE FERREIRA DE AGUIAR

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VÍCIO DO PRODUTO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que contratou empresas para instalação de sistema de energia solar. Alegada falha na geração de energia devido a defeito no inversor e demora na substituição do equipamento, o que gerou elevação indevida nos custos de energia elétrica.

2.Sentença de parcial procedência para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos morais (R$5.000,00) e materiais (R$1.834,29). Recursos inominado interpostos pelas rés, com alegações de ausência de responsabilidade e pedido subsidiário de redução do valor do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os fornecedores pelo defeito e pela demora na substituição do equipamento fotovoltaico; e (ii) saber se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A autora é consumidora final e as rés integram a cadeia de fornecimento.

5.O defeito do produto e a demora na substituição foram admitidos pelas próprias rés. A prestação inadequada do serviço ofende os arts. 14 e 18 do CDC.

6.Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores é solidária. Inexistência de prova de exclusão de responsabilidade de qualquer das rés.
7.O dano moral está configurado, diante da frustração contratual e dos prejuízos gerados à consumidora adimplente. O valor arbitrado é proporcional e razoável.
8.Os danos materiais foram demonstrados e não impugnados especificamente. Correta a condenação ao ressarcimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios e falhas na prestação do serviço. 2. A demora injustificada na substituição de equipamento essencial ao funcionamento de sistema fotovoltaico, com ônus financeiro indevido à parte consumidora, caracteriza dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Irani Leite Ferreira de Aguiar
em face de
Ômega Energia Solar e Engenharia LTDA
e
Solfácil Distribuidora Industrial LTDA
, na qual a autora narra que firmou contrato com as requeridas para instalação de sistema de energia solar em sua residência. Afirma que o aplicativo fornecido para acompanhamento da geração de energia não registrava corretamente os dados.

Relata que, após visita técnica, constatou-se possível defeito no inversor, mas houve demora na retirada e substituição do equipamento, situação que a obrigou a arcar com contas de energia mais elevadas, mesmo estando adimplente.Requereu: a) obrigação de fazer para substituição do aparelho defeituoso; b) indenização por danos materiais, relativos às faturas pagas no período de inoperância; e c) compensação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11570363), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para:

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais a partir da data da publicação desta sentença;

Condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento dos valores pagos a mais nas faturas dos meses de abril, maio e junho de 2024, no montante de R$1.834,29 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), de forma simples, corrigido monetariamente desde a data do vencimento das respectivas faturas.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado:

A
Solfácil
(ID 11570364) alegou ausência de solidariedade e sustentou que toda a condução técnica foi de responsabilidade da co-ré Ômega. Pleiteou a improcedência dos pedidos em relação a si, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado por dano moral;

A
Ômega Energia Solar
(ID 11570372) sustentou que apenas se responsabilizaria por falhas decorrentes da instalação da unidade fotovoltaica, o que, segundo afirma, não seria o caso. Requereu a reforma da sentença para improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (IDs 11570369 e 11570434), com pedido de manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tendo em vista a similitude entre os fundamentos apresentados pelas recorrentes, passo à análise conjunta dos recursos.

Preparo regular comprovado nos IDs 11570365 e 11570373.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, os recursos não merecem provimento.

A controvérsia gira em torno de falha na prestação de serviço e vício do produto no contexto de relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 12 e 14), diante da inequívoca condição da autora como consumidora final, e das rés como fornecedoras integrantes da cadeia de consumo.

Do conjunto probatório, depreende-se:

O defeito do inversor está admitido nas próprias defesas das requeridas e demonstrado pela autorização de retirada da peça (ID 11570082);

A demora na substituição do equipamento evidencia falha na prestação do serviço, violando os prazos estabelecidos no art. 18 do CDC para solução de vício do produto durável;

A Ômega reconhece que disponibilizou inversores provisórios até a entrega de novo aparelho em 14/08/2024, evidenciando o prolongado período de ineficiência da unidade.

Quanto à alegação de ausência de solidariedade, é inaplicável ao caso concreto. Conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art . 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006730-35 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023). Grifo nosso.

Configurada, pois, a responsabilidade civil objetiva e solidária.

No tocante ao
dano moral
, a situação extrapola o mero aborrecimento: a autora, mesmo adimplente, permaneceu por meses sem usufruir do sistema contratado, tendo que arcar com custos adicionais de energia elétrica, o que configura legítima frustração de expectativa e vulneração à dignidade do consumidor. O valor arbitrado de R$5.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando irrisório nem exorbitante (Enunciado n. 32 – Turmas Recursais/ES).

Quanto aos
danos materiais
, é incontroverso que a autora arcou com valores indevidos nas faturas dos meses de abril, maio e junho de 2024, diante da ineficiência do sistema fotovoltaico. As requeridas não impugnaram de forma específica os valores apresentados na exordial, tampouco demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a quem incumbia o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O ressarcimento, portanto, é devido e foi corretamente delimitado pelo juízo de origem.

Assim sendo, é forçosa a conclusão de que a pretensão recursal das requeridas/recorrentes não merece acolhida.

A sentença se mostra tecnicamente adequada e juridicamente correta, razão pela qual deve ser mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as requeridas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)